Tribunal: TJES
Processo: 0001109-13.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001109-13.2018.8.08.0069
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
APELADO: EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. RECURSO PROVIDO.

1)
Extinto o processo sem resolução do mérito em grau recursal, faz-se necessária a inversão dos ônus sucumbenciais e, por conseguinte, da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

2
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC/15,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No presente caso, deve ser suprida a alegada omissão, porquanto, a despeito da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC, não houve pronunciamento expresso a respeito da inversão dos ônus sucumbenciais.

De todo modo, suprindo o alegado vício, inverto a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados na sentença em R$ 1.000,00, nos termos do §8° do CPC.

Do exposto
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento
para inverter a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no montante fixado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator